Tribunal: STF
Processo: RHC 61436
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-13
Data de publicação: 1983-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. E MEIO IDONEO, PARA POSTULAR PRISÃO ESPECIAL, EM
FAVOR DE QUEM SE ENCONTRA EM REGIME CARCERARIO COMUM, EM
PENITENCIARIA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA CASSAR O
ACÓRDÃO, QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO, E DETERMINAR SEJA JULGADA A
SUPLICA, COMO FOR DE DIREITO.